Tribunal: STF
Processo: STP 845
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE CONDICIONA A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizado pelo Município de Pouso Alegre/MG contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2722052- 43.2021.8.13.0000, em virtude da qual restou suspenso mandado de imissão na posse expedido em ação de desapropriação e foi determinada a realização de avaliação judicial do imóvel objeto da ação. 



    Narra o Município ter ajuizado na origem ação com vistas à desapropriação de imóvel pertencente a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC, em virtude frustração de acordo administrativo sobre o valor da indenização. Afirma que o decreto expropriatório declara a utilidade pública do bem para fins de prestação de serviços educacionais e a urgência na aquisição do imóvel. Relata que, com base em laudo técnico elaborado por órgãos municipais, depositou nos autos originários o valor de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais), requerendo, em seguida, a imissão provisória na posse do imóvel, o que foi deferido pelo juízo de primeira instância. Informa, nada obstante, que, em sede de agravo interposto pela expropriada, foi deferida tutela provisória recursal obstativa da imissão, sob o entendimento de que a imissão provisória dependeria de prévia avaliação judicial do bem, além do depósito do valor identificado. 



    Sustenta, em síntese, que a decisão cuja suspensão se requer *estaria equivocada, na medida em que “a Constituição e a Lei não exigem, como condição para o deferimento da imissão provisória na posse do imóvel a ser desapropriado, a realização de avaliação judicial”. Alega que a decisão impugnada seria teratológica e contrariaria a Súmula 625 deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a elevada demanda de vagas no ensino público municipal levou a Administração Pública a decretar a utilidade pública do imóvel com o objetivo de fazer com que uma escola particular, que atende pouco mais de cem alunos, passe a integrar a rede municipal de ensino e que a não concretização da imissão na posse acarretará “o colapso na rede municipal de ensino”, pois o Município não terá “condições estruturais para englobar toda a demanda de alunos para o ano de 2022”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2722052-43.2021.8.13.0000 e, após regular trâmite, a procedência do presente pedido de suspensão, com a confirmação da liminar. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por Relator de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra decisão que deferia a imissão provisória na posse de imóvel em ação desapropriação movida pelo Município Pouso Alegre/MG, autor do presente incidente. 



    Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A opção legislativa se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão da tutela provisória tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). É neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:



     “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 



    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 



    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…)”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154). 



    Destarte, tendo sido a ação de origem promovida pelo Município ora requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão por ele ajuizado. 



    Outrossim, da argumentação do requerente e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, não se revela plausível a argumentação do Município de que a suspensão temporária da imissão provisória na posse de imóvel objeto de ação de desapropriação até a realização de avaliação judicial seria capaz de comprometer por si própria significativamente a prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2022, haja vista a existência de tempo hábil à realização da mencionada avaliação e a ausência de demonstração de que não haveria no caso concreto outras providências administrativas hábeis ao oferecimento das vagas necssárias. Referidos aspectos afastam a imediatidade e a potencialidade de eventual prejuízo a ser suportado pela Municipalidade - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente